Tribunal: TJPA
Processo: 0817602-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817602-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NIVALDO DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico com base em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de regime semiaberto harmonizado com base em Nota Técnica do GMF/TJPA; (ii) estabelecer se a concessão do benefício, no caso concreto, observou os requisitos legais, especialmente quanto à demonstração da superlotação carcerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota Técnica do GMF/TJPA é considerada válida e em conformidade com a Resolução CNJ n. 412/2021, por não criar nova hipótese legal, mas apenas regulamentar a aplicação do regime semiaberto harmonizado dentro dos parâmetros fixados pela Súmula Vinculante nº 56 do STF e jurisprudência correlata.

4. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige, como condição imprescindível, a demonstração inequívoca da ausência de vagas no regime semiaberto, nos termos do art. 3º, § 3º, da Resolução CNJ n. 412/2021.

5. No caso concreto, embora tenha sido constatado que o apenado possui trabalho externo e recomendação favorável da Comissão de Classificação Interna, a decisão não demonstrou a existência de superlotação no Complexo Penitenciário de Santarém, requisito essencial para a concessão do benefício.

6. A ausência de comprovação da superlotação desvirtua a finalidade do regime harmonizado, que não constitui direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional vinculada à falta de vagas nos regimes adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige demonstração inequívoca da inexistência de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 2. A Nota Técnica do GMF/TJPA é válida como instrumento de orientação. 3. O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, devendo sua concessão observar as peculiaridades do caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984, arts. 33, §1º, e 66, III; Resolução CNJ n. 412/2021, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; TJPA, AgExPe n. 0817537-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 19.12.2023; TJES, AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 27.02.2024; TJPE, AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000, Rel. Des. Évio Marques da Silva, j. 24.02.2022; Súmula Vinculante nº 56/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em favor de Nivaldo dos Santos Pereira nos autos do PEP n. 0018908-29.2016.8.14.0051 (ID 16861610 - Pág. 10).

Em razões recursais, o agravante argui, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, por ausência de força vinculante e por ampliar as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado em descompasso com a Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ n. 412/2021.

No mérito, argumenta que a nota técnica não se aplica ao Complexo Penitenciário de Santarém por inexistência de superlotação carcerária, ressaltando a proibição de deferimento do benefício aos condenados por crime hediondo, celeridade no andamento processual no âmbito da execução penal de Santarém e a vedação da progressão “
per saltum
”, pugnando pela reforma da decisão recorrida (ID 16861610 - Pág. 17).

O apenado ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão impugnada (ID 16861610 - Pág. 37), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16861610 - Pág. 43).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 23426369).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
. No ponto, o agravante sustenta que a harmonização de regime objurgada foi deferida com base em Nota Técnica emitida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, ato que qualifica como ilegal porquanto estabeleceu possibilidade de monitoramento eletrônico em descompasso com a Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ n. 412/2021.

Sem embargo, convém destacar que a legalidade da Nota Técnica em referência foi chancelada pela jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual, que estabeleceu diretriz interpretativa unívoca no sentido de que o documento “não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº 56, do C. STF” (
AgExPe n. 0817537-09.2023.8.14.0000
, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante – Juiz Convocado, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.12.2023; no mesmo sentido:
AgExPe n. 0809798-82.2023.8.14.0000
, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2023).

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Por outro lado, os argumentos de
mérito
do recurso evidenciam a necessidade de reformar a decisão impugnada.

O regime semiaberto harmonizado se consolidou sob influxo da jurisprudência mandatória do Supremo Tribunal Federal placitada no
RE 641.320/RS
(Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016), bem como na
Súmula Vinculante n. 56
. Por meio da harmonização de regime, viabiliza-se, entre outras alternativas, a liberdade eletronicamente monitorada de reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, caso seja constatado
déficit
de vagas em estabelecimento prisional apropriado.

Destarte, antes mesmo de qualquer consideração sobre a natureza do delito cometido pelo apenado (se hediondo ou não), a base fática sobre a qual se assenta o eventual deferimento de harmonização de regime deve estar calcada na demonstração inequívoca de superlotação carcerária (vide
Resolução CNJ n. 412/2021
, art. 3º, §3º).

Na espécie, ao deferir o regime semiaberto harmonizado, o juízo recorrido consignou o seguinte:

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

a. Ausência de vagas no regime semiaberto;

b. Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Ademais, a capitulação penal já fora utilizada para o estabelecimento dos parâmetros mínimo e máximo de fixação de pena, de forma que reutilizar tais fatores para a negação de benefícios prisionais nos parece desproporcional, em especial considerada a inexistência de proibição legal para a harmonização de regime em casos desse jaez. (ID 16861610, pág. 10)

Como se vê, a despeito de registrar que o reeducando possui trabalho externo, o que em tese autorizaria o cabimento da harmonização de regime nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA, a decisão
supra
não demonstrou a existência de
déficit
de vagas no complexo penitenciário da Comarca de Santarém, circunstância incontornável para fins de concessão do regime semiaberto harmonizado, sob pena de desnaturar a finalidade para a qual o benefício foi concebido.

Nesse particular, o juízo recorrido se afastou do entendimento dos Tribunais de Justiça Estaduais, os quais reiteradamente têm decidido que a harmonização de regime “não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES,
AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000
, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024; No mesmo sentido: TJPE,
AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000
, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 1ª Câmara Regional de Caruaru, j. 24.02.2022; TJPA,
AgExPe n. 0807394-58.2023.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023).

À vista do exposto,
conheço
do agravo para
rejeitar a preliminar
e
dar provimento
à pretensão recursal, revogando o regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico concedido em favor de Nivaldo dos Santos Pereira, determinando que o Juízo recorrido providencie a reinserção do apenado em estabelecimento compatível com o cumprimento de pena em regime intermediário.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025